Tribunal: CARF
Processo: 10166.901537/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901537/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DCOMP.
PARCELA
DE
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte, pode ser comprovado por outros
meios de prova que não o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, entre eles a contabilidade lastreada em documentos hábeis e
idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901537/2012-00
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901537/2012-00

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face da acórdão da DRJ n.
03-053.284 que julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Dos Fatos:
O contribuinte enviou DCOMP através do qual pleiteia compensação de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário 2001, no valor de R$ 16.583,37,
com débitos próprios.
O Despacho Decisório (fl.07) não reconheceu o direito creditório de saldo
negativo e, por conseguinte, não homologou a compensação pleiteada, uma vez que a soma das
parcelas de crédito informadas no pedido de compensação seriam insuficientes sequer para quitar
o imposto de renda devido no valor de R$ 55.800,85, conforme tela abaixo:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade no qual alegou que no
3o trimestre do ano-base 2001, foi declarado o IRPJ no valor de R$ 55.800,85 (imposto mais
adicional) e que possuía deduções no valor de R$ 72.384,22, inerente ao imposto retido na fonte,
por intermédio de documentação comprobatória, gerando um imposto de renda a pagar no valor
negativo de R$ 16.583,37.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IR FONTE. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901537/2012-00

Ciente da decisão da DRJ em 28/08/2013 (AR fl. 35), e ainda irresignada, em
27/09/2013 (Carimbo fl.36), a Interessada interpôs recurso voluntário através do qual, em
síntese, invoca o princípio da verdade material; defende a existência do saldo negativo e
argumenta que a contabilidade faz prova em favor da Recorrente.
Por fim, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a
decisão de piso para reconhecer o crédito e homologar a compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação saldo
negativo de IRPJ, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário 2001, no valor de R$ 16.583,37,
com débitos próprios.
O Despacho decisório não reconheceu existência de saldo negativo para o
período. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
A DRJ julgou a manifestação improcedente, pois não teria sido confirmada a
retenção na fonte de R$ 72.384,22, tendo em vista que a Recorrente alegou ter sofrido a
retenção, mas não trouxe os Comprovantes emitidos pelas Fontes Pagadores. Vide trecho do
acórdão recorrido:
As retenções na fonte para serem utilizadas na composição do saldo negativo exigem
comprovação pelas fontes pagadoras (DIRF, Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte). A interessada
apenas afirma que teve a retenção na fonte, sem juntar qualquer documento
comprobatório.
(...)
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil. (grifei)
Ainda irresignada, a Interessada interpôs recurso voluntário, na qual defende a
existência de direito creditório, invoca o princípio da verdade material e argumenta que a
contabilidade faz prova a favor da Recorrente, apesar de não anexar sua escrita contábil.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901537/2012-00

A Recorrente aduz em ser recurso que:
(...) houve elaboração de forma incompleta no mérito da fundamentação sobre a
cobrança ora em voga, na medida em que no Despacho Decisório se deixou de
evidenciar a informação de que o valor de R$ 16.583.37, trata-se exclusivamente de um
Saldo Negativo de IPRJ, apresentado na DIPJ 2002, Ficha 12-A, página n.° 20. cuja
cópia se encontra em documento anexado à manifestação de inconformidade
apresentada em 12/04/2012, documento esse de fundamental importância para o bom
exame da matéria.
O Despacho Decisório informa que detectou inconsistências e que o Contribuinte
teria sido intimado, mas não as saneou, vide:

Compulsando os autos, não localizei a referida intimação ao Contribuinte para
melhor compreensão das inconsistências referenciadas. Presumo que a inconsistência diga
respeito ao valor de retenção informado em DCOMP que correspondia tão somente ao crédito
invocado e não a toda a retenção do 3o Trimestre de 2001, que formaria o saldo negativo. Em sua
manifestação, o Contribuinte trouxe telas da DIPJ AC2001, que demonstra o saldo negativo tal
qual requerido na DCOMP e, na ficha 43 (fls. 16-17), informa retenções na fonte que, em tese,
seriam suficientes para comprovar o crédito invocado, pois totalizam R$ 146.052,85. Trago
algumas telas:
DIPJ

Retenções informadas na DCOMP:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901537/2012-00

A Recorrente detalha as retenções na fonte por trimestre no quadro abaixo:

Ou seja, o equívoco realizado pela Recorrente no preenchimento de sua DCOMP,
que preencheu o valor de retenções no total de R$ 16.583,37, ao invés de R$ 72.384,22, findou
por impedir a análise mais detalhada do direito creditório, mormente no que concerne às
retenções na fonte, até mesmo no que diz respeito à consulta ao sistema DIRF pela própria
Unidade de Origem.
O Contribuinte trouxe como prova a sua DIPJ, todavia a DRJ entendeu que as
retenções só poderiam ser comprovadas a partir dos Comprovantes de Retenção das Fontes
Pagadoras.
Nesse ponto, o CARF já dispõe de Súmula no sentido de que é possível provar a
efetiva retenção através de outros meios de prova:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
É certo que as simples telas da DIPJ não são suficientes para comprovar a
retenção, mas é um indício razoável da verossimilhança das alegações da Recorrente.
Vale destacar que não consta nos autos que as referidas retenções na fonte
informadas em DIPJ tenham sido consultadas no sistema DIRF pela Unidade de Origem, até
porque não constou do processo a análise mais detalhada do crédito.
Isto posto, superando o erro no preenchimento da DCOMP, a Unidade de Origem
deverá fazer um despacho decisório complementar de revisão, levando em consideração as
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901537/2012-00

retenções informadas na DIPJ, e se entender necessário, deverá intimar o contribuinte para
apresentar outros documentos para comprovar a efetiva retenção na fonte, bem como, o
oferecimento da receita à tributação.
É de destacar que o ônus da prova incumbe ao Contribuinte, mas a Receita
Federal não pode deixar de consultar informações de que dispõe em seus sistemas, mormente no
que diz respeito às DIRFs.
Após a emissão do Despacho Decisório de revisão, caso a DCOMP não seja
homologada em sua integralidade, ao contribuinte deve ser oportunizada a apresentação de nova
manifestação de inconformidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para que o processo retorne à jurisdição do contribuinte, para que a
Unidade de Origem emita despacho decisório complementar, prosseguindo-se assim, o processo
de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital